Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENCERRAMENTO DA UNIDADE DE ENSINO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais "para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099/95 e art. 7o da Lei 8.078/90: 1) CONFIRMAR a decisão de ID 133756607, que determinou a requerida que fornecesse toda a documentação escolar necessária à sua transferência para outra instituição de ensino, independentemente do pagamento de qualquer valor, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de até 5 dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00, limitada, por ora, em R$ 10.000,00, em favor da parte autora. Eventual descumprimento deverá ser pleiteado em sede de cumprimento de sentença; 2) CONDENAR a requerida a realizar o cancelamento do contrato de prestação de serviços, sem ônus para a autora; 3) CONDENAR a ré a pagar à requerente a importância de R$ 877,07 (oitocentos e setenta e sete reais e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; 4) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC)".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49330941). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que o encerramento de um curso representa exercício regular de direito da instituição de ensino, na forma do art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e art. 188, inciso I, do CC. Sustenta que, previamente à extinção do curso, todos os alunos foram devidamente informados acerca do encerramento, não havendo falar em falha na prestação dos serviços. Aduz que os valores pagos pela recorrida são devidos, pois os serviços educacionais foram prestados. Assevera a inexistência de dano moral e que o valor arbitrado é excessivo. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução da indenização pelo dano moral.
4. Em contrarrazões, a autora aduz que a falha na prestação dos serviços e os danos materiais e morais restaram devidamente comprovados, pugnando pela manutenção da sentença.
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. A falha na prestação dos serviços educacionais por parte da recorrente é inegável, porquanto comprovado nos autos que o encerramento das atividades na unidade de ensino em que a recorrida se encontrava matriculada se deu de forma abrupta e sem qualquer comunicação prévia aos alunos, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos dos artigos 14 e 20 do CDC.
7. A recorrente não logrou comprovar a efetiva prestação dos serviços. Assim, deve ser mantida sua condenação à devolução do valor pago pela recorrida a título de mensalidade.
8. Não se desconhece que a jurisprudência desta Turma Recursal seja firme no sentido de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais. Precedentes: (Acórdão 1681958, 07050309820228070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1600661, 07001022220228070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ocorre que, no caso em exame, além do encerramento abrupto da unidade de ensino, sem qualquer prévia comunicação aos alunos, a recorrente não atuou diligentemente para que os alunos fossem transferidos para outras unidades. Pelo contrário, as provas trazidas aos autos indicam total descaso da instituição de ensino para com os alunos, deixando-os totalmente desassistidos. Assim, essas peculiaridades revelam que o caso em questão ultrapassa as fronteiras do mero aborrecimento, atingindo a autora em sua dignidade humana, sendo devida, portanto, a compensação pelo dano moral. Quanto ao valor arbitrado na sentença (R$4.000,00), entendo que, ao tempo em que atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto, observa igualmente os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.